Tribunal: TJBA
Processo: 8187639-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8187639-36.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8187639-36.2025.8.05.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO APELADO: MAURICIO DOS SANTOS MOTA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA RELATOR: Juz Convocado: Álvaro Marques de Freitas Filho Revisor: Des. Antonio Cunha Cavalcanti APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS, RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO: PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E NÃO INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE PRESCINDE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA, DISTINGUINDO-SE DOS CONCEITOS DE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE, TODAVIA, DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS, NÃO BASTANDO O MERO REGISTRO DE INQUÉRITOS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. HIPÓTESE EM QUE OS AUTOS REVELAM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO: CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU POR FATO ANÁLOGO ANTERIOR, PRATICADO O NOVO DELITO NO CURSO DE LIBERDADE PROVISÓRIA; CONFISSÃO DO PRÓPRIO APELADO QUANTO À REITERAÇÃO DELITIVA; REGISTRO FUNCIONAL DE VINCULAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA; E PROVA TESTEMUNHAL CORROBORANDO A NATUREZA DO LOCAL DOS FATOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA MINORANTE QUE SE IMPÕE. DIVERGÊNCIA DO REVISOR EM RELAÇÃO AO VOTO DO RELATOR. VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. Embora a comprovação da dedicação a atividades criminosas não dependa de condenação penal definitiva — distinguindo-se, nesse ponto, dos institutos dos antecedentes e da reincidência —, exige-se a existência de elementos concretos idôneos que a demonstrem, não bastando meros registros de inquéritos ou ações penais em curso. Hipótese em que os autos revelam, para além da mera existência de outro processo criminal, um conjunto probatório robusto e concreto: condenação em primeiro grau por fato análogo anterior (autos n. 8027824-08.2020.8.05.0001), praticado o novo delito ainda no curso do cumprimento de condições de liberdade provisória; confissão do próprio apelado de que se tratava de sua segunda prisão; registro funcional de vinculação à facção "Bonde do Maluco"; e depoimento de testemunha policial confirmando tratar-se o local de ponto de tráfico dominado pela mesma facção. Tal quadro fático-probatório é suficiente para caracterizar a dedicação a atividades criminosas, afastando-se, por conseguinte, um dos requisitos cumulativos exigidos para a incidência do tráfico privilegiado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Divergência do Revisor em relação ao voto do Relator: voto pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para reformar a sentença e afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em relação ao apelado. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO E DAR-LHE PROVIMENTO, por maioria, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto divergente. Des. Antonio Cunha Cavalcanti Revisor